Tribunal: STF
Processo: RE 1570578
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DAS REDUÇÕES DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS, E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a exclusão das reduções de multas e juros na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, visto que estes valores não foram suportados pelo contribuinte, e constituem um ganho, para fins de serem considerados como recuperação de custo ou despesa dedutível.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III; 195, I, "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    Diante das informações prestadas pela autoridade impetrada, não há motivo para rever o entendimento firmado por ocasião do indeferimento do pedido de liminar, cujos fundamentos, abaixo transcritos, passam a integrar minhas razões de decidir:



    (...)



    A Lei 13.496/2017, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, previu a redução de juros de mora e das multas de mora, de ofício ou isoladas (art. 2º, III).



    O montante resultante da redução de juros de mora, multa e encargo legal não foi excluído pela lei instituidora da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no que a norma se distinguiu de programas anteriores, como o estabelecido pela Lei 11.941/2009, cujo art. 4º, parágrafo único, assim dispunha:



    Art. 4º. (...)Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei.



    No caso do PERT, o projeto de lei de conversão, aprovado pelo Congresso Nacional, em seu art. 12, § 2º, dispunha que a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal não seria computada na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.



    Todavia, a proposta foi vetada pelo Presidente da República, por implicar renúncia de receita sem estimativa do impacto orçamentário-financeiro (cf. Mensagem nº 411, de 24/10/2017, disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-411.htm).



    A Constituição Federal, nos termos do art. 195, I, "b", na redação dada pela EC 20/98, prevê que a seguridade social deve ser financiada pela empresa por meio de contribuição social incidente sobre a receita ou o faturamento.



    Por sua vez, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem como base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, caput), o qual compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977 (§ 1º, do art. 1º), com algumas exclusões em cujo rol não se encontra a redução de juros, multa e encargo legal, na redação dada pela Lei 12.973/2014.



    Da mesma forma, a Constituição Federal, em seu art. 195, I, "c", na redação dada pela EC 20/98, estabelece o financiamento da seguridade social por meio de contribuição social a cargo da empresa sobre o lucro, e, no art. 153, III, a instituição do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.



    No plano infraconstitucional, o IRPJ e a CSLL estão regidos pela Lei 9.430/96 e são determinados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, com base na receita bruta auferida pelas empresas, igualmente nos moldes do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77.



    (...)



    Ainda que se analise a questão do ponto de vista da inusitada tributação de renúncia fiscal, uma vez que, por um lado, a norma reduz juros, multa e encargo legal e, por outro, o Fisco tributa a própria redução, diminuindo a renúncia (em última análise), há norma constitucional que milita em desfavor da tese defendida pela impetrante. Trata-se do princípio da "reserva legal", necessário para que se opere renúncia fiscal ou se concedam benefícios, estampado no artigo 150, §6º, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    (...)



    § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.



    Não é por outra razão que, na Solução de Consulta COSIT 65/2019 e na Solução de Consulta COSIT 178/2019, entendeu-se que os descontos concedidos no âmbito do PERT devem ser escriturados como receita, ante a ausência de norma legal que determine o contrário.



    Segundo as referidas Solução de Consulta, em relação ao IRPJ, quando da adesão ao PERT, o passivo tributário é reduzido e a contrapartida desse saldo reduzido é uma conta de receita, podendo ser aproveitado para reduzira base de cálculo dos tributos. No caso de redução de multa e juros relativos a tributos, a receita enquadra-se como recuperação ou devolução de custo ou despesa, nos termos do RIR/2018, art. 441, sujeitando-se à tributação:



    (...)



    Portanto, o conceito de receita não compreende apenas o ingresso de valor novo, mas também a redução de prejuízo contábil da empresa, que representa aumento no seu patrimônio líquido (acréscimo patrimonialderivado da redução do passivo tributário), aí incluídas, evidentemente, as reduções de multas e juros advindas da adesão a programa de parcelamento.



    Com efeito, os descontos concedidos na adesão ao PERT configuram uma espécie de remissão da dívida, por meio de renúncia do próprio capital, de modo que o valor relativo às dívidas perdoadas, seja parcial ou integral, constitui receita de natureza operacional, não financeira, passível de ser tributada pela contribuição ao PIS, pela COFINS, pelo IRPJ e pela CSLL.



    (...)



    Destaco que as bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".



    Assim, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', foi ampliado de modo a abranger, outrossim, 'todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.'



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente